Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. AÇÕES EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE AUSENTE.
1. O processo poderá ser suspenso quando a sua resolução depender do julgamento pendente de outra causa (artigo 313, inciso V, do CPC).
2. Inexiste prejudicialidade externa se os objetos discutidos entre as causas em análise são desconectados.
3. Recurso conhecimento e não provido.